Tribunal: TJPA
Processo: 0119117-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119117-32.2016.8.14.0301

APELANTE: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCOS NOBUEKI AOYAGI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL

APONTADOS NO ACÓRDÃO.

OMISSÃO APONTADA INTEGRADA NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

- Verificada a ocorrência de omissão na parte dispositiva do julgado, ainda que tenha sido tratada na fundamentação os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, pois somente o dispositivo faz coisa julgada.

- O erro material sanável

através de embargos declaratórios, é o decorrente de inexatidões visivelmente perceptíveis e cuja correção não modifica a fundamentação do julgado.

-Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0119117-32.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ADV. THEO SALES REDIG OAB/PA 14.810-A)

EMBARGADO: MARCOS NOBUEKI AOYAGI(
ADV. DOUGLAS KENICHI

SAKUMAOAB/SP 231577- A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, oposto contra Acórdão que fixou como
como termo inicial para cômputo do pagamento dos lucros cessantes a data de 30/12/2025.

Em suas razões (PJe ID 16070460) alega o embargante, a existência de omissão no decisum embargado, afirmando que o termo final para o pagamento dos lucros cessantes não constou de forma expressa

no dispositivo da decisão. Aponta ainda a ocorrência de obscuridade, em razão de suposto erro de digitação que teria prejudicado o entendimento acerca do termo inicial do cômputo para o pagamento dois lucros cessantes.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 16375860).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 07 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente esclareço que

a oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses de omissão ou contradição no julgado, erro material ( Art.1.022 do CPC/16 ) , portanto não se prestam à reforma do Acórdão embragado, mas tão somente à correção dos vícios apontados.

Na hipótese,

alega o embargante a

ocorrência de omissão e obscuridade

no Acórdão
(PJe ID15940764
).

A omissão seria quanto ao fato de
não constar de forma expressa na

parte dispositiva do decisum,

o termo final para o cômputo dos lucros cessantes.

Aponta ainda,

a existência de obscuridade, ocasionada

por um suposto erro de digitação, no ano de início do cômputo do cálculo dos lucros cessantes, conforme se verifica destacado,

no trecho da decisão:

“(...)
quanto este deveria ter sido fixado do dia

30/12/211

até a efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.(...)”(grifei)

Como também,

no trecho:

Assim, a sentença deve ser reformada para adequar como termo inicial para computo do pagamento dos lucros cessantes de
30/12/2025

até a efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante, e não o ajuizamento da demanda conforme entendimento perfilhado pelo Juízo de origem.” (grifei).

Pois bem,

Analisando o dispositivo do Acórdão embragado (PJe ID15940764), verifico em que pese a omissão apontada,

tenha sido tratada na fundamentação, com a fixação do termo final no

momento da

efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante , de fato,

não constou da parte dispositiva do decisum.

Assim, deve omissão ser suprimida,

para integrar na

parte dispositiva

do decisum, a conclusão referente ao termo final, conforme exposta na fundamentação:

o momento da efetiva entrega do empreendimento,
a fim de que haja uma compreensão inequívoca dos termos da decisão.

Portanto,
onde se lê: "(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para, reconhecendo a validade da
cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) prevista em contrato, determinar a incidência dos aluguéis fixados a título de lucros cessantes a partir de 30/12/2011, bem como
determinar a restituição integral pela construtora apelante do montante pago pelo ora apelado, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

Leia-se "(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para, reconhecendo a validade da
cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) prevista em contrato, determinar a incidência dos aluguéis fixados a título de lucros cessantes a partir de
30/12/2011
até a efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante
,

bem como
determinar a restituição integral pela construtora apelante do montante pago pelo ora apelado, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos(...)”

Afirma ainda o embargante a ocorrência de obscuridade decorrente de suposto erro de digitação, conforme já mencionado alhures.

Da leitura da decisão, verifica-se que realmente houve erro de digitação, uma vez que consta na fundamentação que o marco inicial para o cômputo dos lucros cessantes
seria
o

dia 30/12/211.

Portanto, trata-se de erro material, na redação duas datas destacadas, 211 e 2025,

que deve ser corrigido,
a fim de se manter a coerência do julgado.

Deste modo, retifico o Acórdão , para que :

Onde se lê:
1 “(...) quanto este deveria ter sido fixado do dia
30/12/211

até a efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante, a ser apurado em liquidação de sentença(...)”

Leia-se:

“(..) quanto este deveria ter sido fixado do dia
30/12/2011

até a efetiva entrega do empreendimento pela construtora apelante, a ser apurado em liquidação de sentença (....)”

Bem como:

Onde se lê: “(...)
Assim, a sentença deve ser reformada para adequar como termo inicial para computo do pagamento dos lucros cessantes de
30/12/2025.

Leia-se:

“(...) Assim, a sentença deve ser reformada para adequar como termo inicial para computo do pagamento dos lucros cessantes de
30/12/2011.
(...)”

Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos de declaração tão somente para suprir os vícios apontados, sem efeito modificativo, por se tratar de correção de omissão e erro material de matéria constante da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/02/2024